Tribunal: CARF
Processo: 13853.720194/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13853.720194/2015-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO FUZISAWA JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
DECISÃO QUE NÃO ANALISA A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS
AUTOS.
É anulável a decisão que não se manifesta a respeito de documentos trazidos
aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para anular a decisão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à autoridade julgadora, para que esta se manifeste sobre todos os argumentos
apresentados pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13853.720194/2015-69
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.945 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13853.720194/2015-69

relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as
multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo a r. decisão
primeira.
Tendo em vista, que a r. decisão primeira não se manifestou a respeito dos
documentos juntados pelo contribuinte, proponho aos meus pares que se anule a decisão, afim de
que outra seja proferida, caso seja necessário abrindo prazo ao recorrente para que o mesmo se
manifeste.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, no
mérito dá-se provimento parcial, anulando-se a r. decisão de origem determinando o retorno dos
autos à autoridade julgadora de primeira instância, para que esta se manifeste sobre todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital